Tribunal: TJBA
Processo: 0536698-08.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0536698-08.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DOCES SABORES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
GILVANA PEIXOTO DE OLIVEIRA MATOS, GEOVANI ALMEIDA DE BRITTO JUNIOR, VIVIANE LOPES DE ALMEIDA, ZOILA PINTO ANDRADE

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EMPRESARIAL. CONEXÃO COM AÇÃO REVISIONAL. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE.
REVISIONAL JÁ JULGADA.
MORA NÃO ELIDIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. REJEIÇÃO.
FIADORES.
RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM. DEVEDORES SOLIDÁRIOS.
DISCUSSÃO SOBRE
ONEROSIDADE EXCESSIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
MATÉRIA PRECLUSA
POR FORÇA DA REVISIONAL
.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

1.
Não subsiste a tese da conexão entre a ação monitória e a ação revisional quando esta última já foi objeto de sentença com resolução de mérito, que expressamente manteve a caracterização da mora dos devedores. Considerando que os ora apelantes não recorreram daquela decisão, operou-se a estabilização da sentença na parte em que foram vencidos, afastando qualquer prejudicialidade.

2.
A legitimidade passiva dos sócios decorre da fiança prestada na Cláusula Trigésima Primeira do contrato, com renúncia expressa ao benefício de ordem.

3.
As alegações de onerosidade excessiva e abusividade de juros já foram apreciadas e, em sua maioria, rejeitadas pela sentença da ação revisional (Processo nº 0571128-20.2014.8.05.0001), não impugnada pelos ora apelantes, operando-se a preclusão.

4
. Recurso
im
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0536698-08.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
DOCES SABORES PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA e outros (2)
e como apelada
BANCO DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .